Tribunal: TJMT
Processo: 1022601-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022601-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Petição de Herança, Inventário e Partilha, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DURCELINA SALES DO AMARAL E SILVA - CPF: 142.227.521-34 (AGRAVANTE), ROSEANE AIRES DE CARVALHO - CPF: 523.133.601-72 (AGRAVADO), CRISTIANO DOS ANJOS LOPES - CPF: 026.121.874-30 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DO AMARAL SILVA - CPF: 995.429.601-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOTILDE MARINA DO AMARAL SILVA - CPF: 284.653.341-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIO DO AMARAL E SILVA - CPF: 008.002.588-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DALVA AMARAL DA SILVA - CPF: 361.980.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE AMARAL DA SILVA - CPF: 326.102.381-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
POST MORTEM
COM PETIÇÃO DE HERANÇA – ADOÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
DE DIVERSAS PROVIDÊNCIAS ANTES DE HOMOLOGAR A PARTILHA – CASO QUE REQUER CAUTELA E PRUDÊNCIA A FIM DE REALIZAR O RATEIO JUSTO DOS BENS DO ESPÓLIO – HONORÁRIOS DEVIDOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVISÃO LEGAL DO ART. 85, §1º DO CPC – RECURSO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROCRASTINATÓRIO – MULTA DE 2% POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
POSSIBILIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Em se tratando de procedência de reconhecimento de paternidade
post mortem
com petição de herança, se fazem necessárias diversas providências a serem ultimadas antes de se homologar o plano de partilha, especialmente no que tange ao rateio dos imóveis rurais objeto de discussão.

São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, os quais devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 1º e 2º do CPC).

No caso, nota-se que o intuito do Recurso é totalmente protelatório, razão pela qual deve ser acolhido o pedido contra recursal, para condenar a parte Agravante nas penas de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII do CPC.

Recurso desprovido.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022601-63.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DURCELINA SALES DO AMARAL E SILVA

AGRAVADA: ROSEANE AIRES DE CARVALHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DURCELINA SALES DO AMARAL E SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Investigação de Paternidade
Post Mortem
c/c Petição de Herança n. 0005243-16.2017.8.11.0011, movido por
ROSEANE AIRES DE CARVALHO
,
nos seguintes termos:

“a) POSTERGO a análise do pedido de imissão na posse e adjudicação do imóvel para depois da realização de perícia topográfica com a finalidade de divisão equitativa da área para a efetiva restituição da herança.

b) DEFIRO a partilha dos semoventes na proporção de 50% para cada parte, mas, caso não haja a possibilidade de a parte executada restituir os semoventes nas especificações descritas na escritura pública de inventário e partilha, deverá restituir 50% de R$ 485.536,00, valor considerando pela SEFAZ para fins de ITCMD, atualizados desde a citação, devendo a parte executada proceder com a entrega/pagamento no prazo de 15 dias, salvo se houver pedido de dilação pela parte exequente.

c) DEFIRO o pedido de venda dos veículos por intermédio de garagens pelo valor da tabela FIPE ou outro valor que as partes indicarem em consenso, facultada a aquisição pela parte que tiver interesse mediante pagamento da quota da outra, devendo a parte que está em posse destes informar o local em que eles poderão ser encontrados no prazo de 15 dias.

d) DEFIRO a quebra dos sigilos fiscais em nome do(a) falecido(a) e da parte executada no ano do óbito para requisitar as declarações de imposto de renda, relação de semoventes, veículos e imóveis.

e) RECONHEÇO a existência das dívidas do espólio de R$ 1.187.369,51 e despesas de R$ 1.058.920,92, as quais deverão ser rateadas entre os herdeiros, mas, com a possibilidade de existência de lucros, caso superiores às despesas, DEFIRO desde já o pedido de divisão dos lucros líquidos, a ser apurado por meio de perícia técnica conforme requerido pela parte exequente.

f) FIXO os honorários sucumbenciais em 10% do valor do proveito econômico obtido, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, considerando que se trata de petição de herança de apenas 2 herdeiros, que demanda tempo, zelo e complexidade normal à natureza da causa conforme art. 85, § 2º, inciso I, do CPC.”

Inconformada, a Recorrente pugna pela homologação do plano de partilha e do acordo procedimental pactuado entre as partes.

No mais, discorda da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, uma vez que não houve recusa no cumprimento voluntário da obrigação.

Por fim, se insurge contra a parte da decisão que deferiu o pedido da Agravada de conversão da obrigação de partilhar os semoventes em obrigação de pagar quantia certa.

Com essas considerações, pugna pela suspensão da decisão agravada, e, no mérito, pelo provimento do Recurso.

Preparo recolhido, consoante ID. 233174685.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 233496683.

Contrarrazões ID. 238418662, pelo desprovimento do Recurso e condenação da Recorrente às penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Investigação de Paternidade
Post Mortem
c/c Petição de Herança n. 0005243-16.2017.8.11.0011, que, em suma, postergou

a análise do pedido de imissão na posse e adjudicação do imóvel para depois da realização de perícia topográfica com a finalidade de divisão equitativa da área para a efetiva restituição da herança, bem como deferiu a partilha dos semoventes na proporção de 50% para cada parte, assim como a venda dos veículos pelo valor da tabela FIPE ou outro valor que as partes indicarem em consenso, além da quebra do sigilo fiscal em nome do falecido e da parte executada no ano do óbito.

Ainda, o
decisum
reconheceu

a existência das dívidas do espólio, as quais deverão ser rateadas entre os herdeiros, e a divisão dos lucros líquidos, a serem apurados por meio de perícia técnica, bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% do valor do proveito econômico obtido.

Inconformada, a Recorrente pugna pela homologação do plano de partilha e do acordo procedimental pactuado entre as partes.

O Recurso não comporta provimento
.

Isso porque, é claro e evidente que ainda se fazem necessárias diversas providências a serem ultimadas antes de se homologar o plano de partilha, especialmente no que tange aos imóveis rurais objeto de discussão.

Ademais, como bem lançado no bojo da decisão agravada (ID. 152048771 da origem),
“não obstante a parte executada
(Agravante)
tenha apresentado plano de partilha,
além de não existir concordância da parte exequente
(Agravada),
não há manifestação objetiva sob a forma em que a herança seria restituída à herdeira preterida
do inventário extrajudicial e, diante da necessidade de perícia técnica, não há como se homologar por enquanto o referido plano.”
(destaquei).

Noutro norte, também não assiste razão à Agravante quanto ao pedido de afastamento da fixação de honorários de sucumbência no cumprimento de sentença, por serem devidos, nos exatos termos do §1º do art. 85 do CPC.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DEFICIÊNCIA DO PREPARO REJEITADA – MÉRITO DO APELO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUESTÃO SUMULADA PELO STJ – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA NO PERCENTUAL MÍNIMO PERMITIDO PELA LEI – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- O valor dos honorários de sucumbência deve servir de base de cálculo para o preparo recursal porque a sentença é líquida e o Apelo versa exclusivamente sobre a exclusão ou redução desse montante. Preparo pago de acordo com a sentença e parágrafo único do artigo 7.º-A, da Lei 11.077/2020.

(...)

3- A Lei Processual Civil expressamente dispõe que são devidos honorários advocatícios ainda que não haja pretensão resistida, os quais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 1.º e 2.º); logo, não há falar em redução dos honorários sucumbenciais quando o Julgador singular fixou a verba no percentual mínimo permitido pelo Código de Processo Civil.

(N.U 1006785-12.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021) (destaquei).

Por fim, quanto aos semoventes, não merece retoque o trecho da decisão que deferiu a partilha na proporção de 50% para cada parte, e consignou que,
caso não haja a possibilidade de a Agravante restituir os semoventes nas especificações descritas na escritura pública de inventário e partilha, deverá restituir 50% de R$ 485.536,00, valor considerando pela SEFAZ para fins de ITCMD, atualizados desde a citação, devendo proceder com a entrega/pagamento no prazo de 15 dias
, salvo se houver pedido de dilação.

Nesse ponto em especial, nota-se que o intuito do Recurso é totalmente protelatório, razão pela qual deve ser acolhido o pedido contra recursal, para condenar a Agravante nas penas de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII do CPC, que fixo em 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 81,
caput
, CPC).

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e condeno a Recorrente
nas penas de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII do CPC, que fixo em 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 81,
caput
, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024